Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual havia sido interposto pelo ente público. No acórdão embargado, reconheceu-se a legitimidade ativa da servidora exequente, representada pelo SINDIRETA/DF à época da ação coletiva, para promover o cumprimento de sentença coletiva. Além disso, aplicou-se a Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve omissão no acórdão quanto à legitimidade ativa da exequente, considerando o que restou decidido no IRDR 21; e (ii) avaliar se a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida configuraria anatocismo, sendo contrária à Emenda Constitucional n. 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa da servidora exequente é mantida, pois a sentença coletiva foi ajuizada quando ela era representada pelo SINDIRETA/DF, posto que o SINDFAZ/DF foi fundado somente após a propositura da ação coletiva.

4. A metodologia de cálculo do valor exequendo, que aplica a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, está em consonância com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com a Resolução CNJ n. 303/2019, evitando a incidência de múltiplos índices e afastando o anatocismo.

5. A questão da constitucionalidade da Taxa SELIC e da Resolução CNJ n. 303/2019 não foi aceita como omissão relevante, pois o acórdão embargado abordou a presunção de constitucionalidade das normas.

6. Os embargos de declaração têm como função sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso, pois o acórdão analisou adequadamente a legitimidade ativa da exequente e a aplicação da SELIC conforme as normas vigentes.

7. O uso dos embargos com o fim de rediscutir matéria já apreciada caracteriza-se como manifesto caráter protelatório, atraindo a imposição de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa em cumprimento de sentença coletiva é atribuída com base na representação sindical vigente à época do ajuizamento da ação coletiva.

2. A metodologia de cálculo com base na Resolução CNJ no 303/2019 e na Emenda Constitucional no 113/2021, aplicando a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642-RG (Tema 823); STJ, Tema 905; TJDFT, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21).